Tribunal: TJES
Processo: 5035440-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035440-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5035440-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade cumulada com indenização de dano moral ajuizada por
ADRIANA PEREIRA CORDEIRO
em face do
BANCO BMG S.A
. Narra a autora, em síntese, que procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício, vindo posteriormente a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado. Diante do exposto, requer a declaração de nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário, a condenação da requerida na restituição das quantias indevidamente descontadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (ID. 5208554), o requerido suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral. No mérito, afirma que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do contrato de empréstimo consignado. Aduz que a parte autora foi previamente esclarecida acerca dos termos do contrato, inexistindo nulidade ou vício a ser reconhecido, posto que houve a utilização para diversos saques depositados na conta corrente da parte autora. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5208578) dispôs que:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5035440-32.2022.8.08.0024,
Requerente
: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO,
Requerido
: BANCO BMG S.A.,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

1)
DECLARO
a quitação do débito da
Requerente
: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO perante o
Requerido
: BANCO BMG S.A., bem como
DETERMINO
o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes ao termo cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento nº ADE 40978790, inscrito no INSS da parte autora sob a rubrica nº 11452056;

2)
CONDENO
o
Requerido
: BANCO BMG S.A. a restituir a
Requerente
: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO o importe de R$ 1.842,34 (mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desconto indevido de cada parcela (considerando o desconto promovido até 31.08.2022); e

3)
CONDENO
o
Requerido
: BANCO BMG S.A. a pagar indenização por danos morais a
Requerente
: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5208579). Em suas razões, suscitou, preliminarmente, a prescrição parcial da pretensão autoral e decadência. No mérito, alega a regularidade da contratação, da legalidade dos descontos e ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5208639), requerendo a manutenção integral da sentença ora guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de decadência, tendo em vista que, em se tratando de ação amparada pela legislação consumerista, e uma vez que se trata de pretensão indenizatória, não há incidência do prazo decadencial, e sim de prescrição. Por sua vez, também rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que, conforme art. 27 do CDC,
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do serviço,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Destaco que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado acostado nos autos, porém, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“As faturas de cobrança de cartão juntadas pela ré (20048958 - Pág. 1 a 60), não justificam a conclusão de que a parte autora teria querido a contratação de cartão de crédito, pois não houve utilização do plástico.

Em análise das faturas, comparando os valores descontados em folha e os encargos gerados, chega-se à conclusão de que a pretensão da requerida é submeter a parte consumidora a um débito infindável.

A título ilustrativo, cito a fatura com vencimento em 10.04.2020 (ID 20048958 - Pág. 29), onde a parte autora sofreu um desconto de R$ 148,25 a título de pagamento, enquanto os encargos gerados no mesmo mês foram de R$ 119,35, de modo que apenas a quantia de R$ 28,90 teve a efetiva função de quitação do saldo devedor, demonstrando a situação perniciosa do contrato.

Ademais, não há como prosperar a alegação da requerida no sentido de que bastava a parte autora realizar o pagamento total da fatura do cartão de crédito para se desvencilhar do débito, uma vez que, pretendendo realizar um empréstimo, é consequência lógica da contratação que a quitação se postergue no tempo.

Desse modo, forçoso é concluir que a instituição financeira, aproveitando-se da situação de hipossuficiência da parte autora, atribuiu ao contrato que esta acreditava ser de empréstimo consignado, o status de contrato de adesão de cartão de crédito e autorização para descontos em folha de pagamento, em clara prática abusiva (artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor).”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Por fim, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)